Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.